Tribunal: TJES
Processo: 5015296-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015296-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIAN DA SILVA LYCURGO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO JURISDICIONAL E EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE ANOTAÇÕES NA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 26/12/2024, acusado dos crimes de tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), majorado (art. 40, VI da mesma lei), e resistência (art. 329 c/c art. 69 do CP), questionando-se a suposta omissão do juízo de primeiro grau em reapreciar o pedido de liberdade após a instrução criminal e pleiteando, também, a exclusão de registros na folha de antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de omissão jurisdicional e eventual excesso de prazo na apreciação do pedido de liberdade provisória;

(ii) analisar a possibilidade de exclusão de registros de ações penais pretéritas na folha de antecedentes criminais do paciente, notadamente aquelas com baixa, desclassificação ou prescrição reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão foi prejudicada por perda superveniente do objeto, diante da prolação de decisão judicial posterior reavaliando a prisão preventiva antes da apreciação deste habeas corpus, não subsistindo o alegado constrangimento por inércia ou excesso de prazo.

4. No que tange à folha de antecedentes, inexiste direito líquido e certo à exclusão de registros históricos de processos que, embora não tenham gerado reincidência, efetivamente tramitaram e foram baixados, desclassificados ou extintos. A primariedade não implica a inexistência de histórico processual.

5. A folha de antecedentes possui caráter informativo, e sua eventual utilização indevida poderá ser questionada em sede própria, não sendo cabível, via habeas corpus, promover revisão ou "apagamento" de registros verídicos.

6. Eventuais erros materiais específicos devem ser tratados por vias administrativas ou judiciais ordinárias, perante o juízo competente ou órgão responsável pelos registros.

IV. DISPOSITIVO

7. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015296-07.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAIAN DA SILVA LYCURGO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
Advogado do(a) PACIENTE: JONES URUBATAN FRIAS RABELLO FILHO - RJ247238

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAIAN DA SILVA LYCURGO,
preso preventivamente desde 26/12/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, combinados com o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, bem como do delito de resistência (art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal), nos autos da ação penal nº 0000043-68.2024.8.08.0010, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES.

Sustenta a defesa, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto
ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
previstos no art. 312 do CPP, não sendo a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida, por si sós, fundamentos idôneos à manutenção da custódia.

Aduz que o paciente possui
residência fixa,
onde vive com sua atual companheira, exerce
atividade lícita
como microempreendedor e, ao ser preso, não foi surpreendido na posse de outros objetos comumente associados à prática reiterada do tráfico de drogas.

Alega, ainda, que a
folha de antecedentes criminais do paciente contém equívocos relevantes
, uma vez que não possui condenações penais transitadas em julgado por tráfico de drogas, havendo desclassificação pretérita para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e processos alcançados por prescrição, de modo que tais anotações não podem ser valoradas como maus antecedentes ou reincidência; requer, ao final, a retificação da FAC – Folha de Antecedentes Criminais, com a exclusão das anotações indevidas, bem como a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

De início, cumpre registrar que a própria peça ministerial ressalta que a defesa já havia impetrado anteriormente outro habeas corpus (nº 5004001-70.2025.8.08.0000) perante esta Corte, no qual foram formulados, em linhas gerais, os
mesmos pedidos de revogação da prisão preventiva e de análise das condições pessoais do paciente
, razão pela qual a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente writ, por reiteração de pedido.

A defesa, contudo, esclarece que este novo habeas corpus foi manejado exclusivamente em razão da suposta omissão da magistrada de primeiro grau em apreciar o pedido de liberdade provisória renovado após a audiência de instrução, alegando que, apesar de novo pleito de soltura, o juízo teria permanecido inerte por período significativo.

Assim, a causa de pedir desta impetração concentra-se em duas alegações centrais: (i) omissão jurisdicional quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva; e (ii) consequente constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da ausência de reapreciação atualizada dos requisitos da custódia cautelar.

Ocorre que, examinando os autos de origem e as informações prestadas, verifica-se que, em 06/10/2025, antes da apreciação deste
habeas corpus
, a autoridade apontada como coatora proferiu decisão expressa sobre o pedido de liberdade provisória, reexaminando a situação do paciente e mantendo a prisão preventiva, com fundamentação própria.

Desse modo, o objeto imediato do presente writ — compelir o juízo de primeiro grau a decidir o pedido de liberdade então pendente — deixou de existir, pois a providência reclamada foi efetivamente praticada, não subsistindo constrangimento ilegal por omissão, tampouco excesso de prazo vinculado à falta de apreciação do pleito de soltura.

Eventual discussão sobre o acerto ou desacerto do conteúdo dessa decisão (fundamentação, presença dos requisitos da prisão preventiva ou cabimento de cautelares diversas) não integra a causa de pedir originalmente deduzida, construída sobre a inexistência de decisão, e não sobre a correção do decisum de 06/10/2025.

Assim, reconheço a
perda superveniente do objeto
, motivo pelo qual

NÃO CONHEÇO

da impetração na parte em que se pretende a análise dos requisitos da prisão preventiva e se aponta a omissão da autoridade coatora, reputando-se prejudicada, igualmente, a possível alegação de excesso de prazo vinculada à ausência de decisão sobre o pedido de liberdade.

Superado esse ponto,
remanesce para exame apenas o pedido referente às anotações constantes da folha de antecedentes criminais do paciente
, o que passo a analisar a seguir.

A defesa sustenta, em síntese, que ele seria primário, razão pela qual registros relativos a processos baixados, desclassificados ou com prescrição reconhecida não poderiam subsistir como antecedentes desfavoráveis, sob pena de futura utilização indevida para agravar pena ou caracterizar reincidência, motivo pelo qual requer o “apagamento” desses dados.

Esse pleito não merece acolhida.

Primariedade não se confunde com
ausência de histórico processual
, estando ligada à inexistência de condenação transitada em julgado (reincidência) e à avaliação concreta da existência ou não de maus antecedentes (arts. 59 e 63 do CP), tampouco assegura, por si só, direito ao
expurgo
de qualquer notícia de processos pretéritos, ainda que extintos, desclassificados ou prescritos,
nem garante automaticamente a liberdade
, pois condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
.

No que se refere à própria natureza da FAC, cumpre ressaltar que se trata de documento de caráter informativo e histórico, destinado a retratar, de modo fiel, os registros da atuação estatal em matéria penal, não sendo juridicamente viável determinar, pela via estreita do habeas corpus, verdadeira “revisão histórica” para apagar processos que efetivamente existiram, tramitaram e tiveram desfecho registrado (baixa, desclassificação, prescrição, extinção da punibilidade etc.).

Não se mostra juridicamente viável, sob pena de grave insegurança jurídica, ordenar que tais informações sejam pura e simplesmente apagadas, como se os processos jamais tivessem sido instaurados.

O ponto sensível – e aqui reside a proteção devida ao paciente – não é a existência do registro, mas a forma de sua eventual utilização: processos sem condenação transitada em julgado ou com punibilidade extinta não podem gerar reincidência nem ser, indevidamente, valorados como maus antecedentes. Se, em algum momento, qualquer juízo ou órgão julgador vier a utilizar tais registros de maneira equivocada, a defesa terá meios próprios para impugnar esse uso indevido.

Portanto, não há risco jurídico incontrolável no simples fato de constar, na FAC, que determinado processo foi baixado, desclassificado, prescrito ou teve a punibilidade extinta. Ao contrário, essa informação pode, inclusive, beneficiar o réu, na medida em que deixa registrado, de forma clara, que não houve condenação definitiva pelo crime originalmente imputado.

Por outro lado, não se pode ignorar que as rotinas de alimentação, atualização e retificação dos bancos de dados criminais – inclusive das folhas de antecedentes – têm nítido caráter administrativo, inserindo-se na órbita de competência dos juízos de primeiro grau, das corregedorias e dos órgãos de identificação. Se houver algum erro material objetivo (como número de processo equivocado, duplicidade manifesta, ou anotação que não corresponda a feito realmente existente), a via adequada, em regra, é a provocação do próprio juízo de origem ou da autoridade administrativa responsável pelos registros, e não o manejo de habeas corpus originário perante Tribunal, com pedido de ampla revisão e supressão de dados.

Por essas razões,
não vislumbro constrangimento ilegal apto a ensejar concessão de ordem no ponto em que se postula a exclusão das anotações dos antecedentes criminais
, de modo que o pedido deve ser
integralmente rejeitado
, ressalvada, como dito, a possibilidade de a defesa buscar, pelas vias adequadas em primeiro grau, eventual correção de erro material específico, se existente e comprovado.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do habeas corpus quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, por perda superveniente do objeto, e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO À ORDEM,
para indeferir o pedido de exclusão dos registros constantes da folha de antecedentes criminais do paciente, nos termos da fundamentação.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)